Tribunal: TJSP
Processo: 2054183-18.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência de omissão – Questões efetivamente examinadas com motivação suficiente para dirimir o litígio – Pretensão que visa a modificação do julgado, sem intuito aclaratório – Descabimento – Embargos rejeitados.